Tribunal: TJPA
Processo: 0819685-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819685-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: RONISON BONFIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato de desclassificação do candidato em concurso público da PMPA, permitindo sua permanência no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência do candidato à avaliação psicológica, realizada em turno previamente estabelecido pelo edital, autoriza sua eliminação do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital previu expressamente a obrigatoriedade de comparecimento em data, local e horários fixados, bem como a eliminação em caso de ausência.

4. Inexistência de demonstração de que o não comparecimento do candidato decorreu de falha de comunicação da Administração.

5. O cumprimento das regras editalícias assegura a isonomia entre os concorrentes e a segurança jurídica do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada que suspendeu o ato de eliminação do impetrante do concurso.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 40.615/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0819685-56.2024.8.14.0000) interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra RONISON BONFIM, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária n.º 0826744-65.2024.8.14.0301, ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Assim, é que respaldado no que preceitua o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, defiro a Liminar requerida para suspender o ato ora impugnado de desclassificação do Autor, a fim de que este possa continuar participando do Curso de Formação de Oficiais da PMPA, devendo lhe ser possibilitada a realização de todos os testes porventura já realizados.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: i) O Agravado não compareceu à avaliação psicológica no turno da manhã, sendo, portanto, corretamente eliminado do concurso, nos termos do edital; ii) A convocação para a referida fase ocorreu regularmente, tendo sido disponibilizadas as informações sobre local e horários da avaliação psicológica por meio de consulta individual no site da banca examinadora; iii) A decisão agravada afronta os princípios da isonomia, vinculação ao edital e segurança jurídica, além de contrariar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733, que impossibilita a remarcação de provas em concursos públicos por motivos pessoais; iv) O deferimento da tutela provisória ocasiona grave risco à lisura do certame, afetando a igualdade entre os candidatos e comprometendo o cumprimento do cronograma do concurso.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Contra esta decisão, o Recorrido interpôs agravo interno, posteriormente, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, deferiu a medida liminar na ação mandamental, suspendendo a decisão de desclassificação do impetrante do concurso público ocorrido no âmbito administrativo pelo não comparecimento à segunda etapa correspondente à avaliação psicológica.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que não há demonstração da probabilidade do direito para concessão da medida de urgência.

Observa-se que o edital de abertura do concurso estabeleceu que o dia, horário e local do exame psicológico seriam divulgados em edital específico (item 10.1.2). O item 10.4 dispõe que a avaliação psicológica será realizada simultaneamente a todos os candidatos em igualdade de condições, em dias, locais e horários divulgados previamente em edital. O item 10.12 também refere a realização etapa em horários, no plural. Vejamos:

10.1.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizada pelo Cebraspe, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.

(...)

10.4 A avaliação psicológica será realizada simultaneamente a todos os candidatos em igualdade de condições,
em dias, locais e horários divulgados previamente em edital de convocação para essa etapa
, ficando vedado tratamento privilegiado a qualquer candidato, bem como a realização desta fase fora do estabelecido em edital.

(...)

10.12 Será considerado ausente na avaliação psicológica e eliminado do concurso o candidato que não comparecer à avaliação, no local, na data
e no(s) horário(s)
previstos para a sua realização, conforme edital específico de convocação.

As disposições editalícias estabeleceram que a etapa de avaliação psicológica seria realizada em mais de um horário e o candidato deveria acompanhar a data em que a etapa de avaliação seria realizada.

Desta forma, não tendo ocorrido o comparecimento em um dos horários previamente designados, não há constatação de irregularidade na decisão administrativa de eliminação do impetrante pelo não comparecimento.

A realização da avaliação em horários que seriam previamente designados é regra que estava prevista no edital do concurso e deve ser observada por todos os candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Também é dever do candidato acompanhar e observar as publicações das demais etapas do concurso.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. CONVOCAÇÃO PARA NOVO EXAME. PUBLICAÇÃO. CANDIDATO QUE SE AUSENTA DO MUNICÍPIO SEM DEIXAR PROCURADOR E DIRIGE-SE A LOCAL SEM ACESSO À COMUNICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. DEVER DO CANDIDATO ACOMPANHAR COMUNICAÇÕES RELACIONADAS AO CONCURSO.

1. Não assiste o direito líquido e certo a candidato que, durante o período de execução de concurso público, ausenta-se do local das provas, não constitui procurador e dirige-se a localidade sem acesso à comunicação, deixando de atender à convocação para a realização de exame.

2. Havendo previsão editalícia de dever do candidato acompanhar todas as comunicações, estipulando-se ainda uma pluralidade de canais onde ocorrerão as publicações, não há invocar-se tratamento especial de intimação pessoal para candidato que não atende à convocação para a realização de prova.

3. A jurisprudência que prescreve a intimação pessoal revela-se quando na casuística houver um delongado tempo entre atos respeitantes ao mesmo concurso público, v.g., entre a homologação do resultado final e a convocação para a nomeação ao cargo, não ocorrendo tal situação na espécie.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS n. 40.615/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013.)

Portanto, inexistindo demonstração de plano da alegada violação a direito líquido e certo, deve ser indeferido o pedido liminar formulado na ação mandamental.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou:

(...) o não comparecimento do recorrido ao turno matutino da avaliação psicológica não decorreu de falha de comunicação da Administração, mas de sua própria negligência. O candidato não poderia, portanto, pretender extrair benefício de sua omissão, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, que impõe tratamento igualitário a todos os concorrentes submetidos às mesmas regras do edital (...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, nos termos fundamentação.

Em decorrência do julgamento definitivo, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025